Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE AS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO AINDA NÃO FORAM IMPLEMENTADAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, correta a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos, tendo em vista que o recorrido, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta nenhuma falta disciplinar pendente de apuração e implementou as sugestões trazidas no exame criminológico que lhe foram oportunizadas pelo sistema prisional, valendo ressaltar, ainda, que o Juízo a quo condicionou a concessão dos benefícios externos à implementação das medidas sugeridas no exame criminológico.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos.